Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-09.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014401-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 040.036.461-18 (PACIENTE), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 040.036.461-18 (PACIENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (IMPETRANTE), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (IMPETRANTE), TATIANE FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO – prisão preventiva DECRETADA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE OS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO A CONCLUIR PELA INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PACIENTE PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA EM CIDADE DISTANTE CERCA DE 100 KM DA COMARCA ONDE RESIDE A OFENDIDA – MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DO ACUSADO NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL -
VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Embora não se desconsidere a gravidade do crime imputado ao favorecido nessa ordem, é sabido que a prisão preventiva é medida excepcional, que somente deve ser aplicada nos casos em que as providências cautelares alternativas descritas no art. 319 do CPP não se mostrarem suficientes e adequadas ao acautelamento do corpo social e/ou da persecução penal.

2.

Constatando-se que a obstrução das investigações, o gravame à ordem pública e o risco à integridade da vítima aferidos em 1.º grau,
a priori,
podem ser contidos mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras providências, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, reside em endereço certo, exerce labor lícito e não possui outros processos criminais em andamento, a corroborar a desproporcionalidade da medida extremada, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, do CPP.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA

DR. GABRIEL SCARAVONATTI MORAES

PACIENTE:

EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
por manter sua prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.º 1487-86.2020.811.0045 (cód. 177568), em que pronunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I e §7º, inc. III c/c art 14, inc. II, todos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Contextualizando a impetração, os subscritores do
writ
relatam que o crime ocorrera em 22/02/2020 e o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
06/03/2020
para garantia da ordem pública, sob os vieses da gravidade concreta do ilícito, do temor sentido pela vítima e da necessidade de dar credibilidade à Justiça; sendo o aludido decreto prisional impugnado por meio do
habeas corpus
n.º 1007777-41.2020.811.0000, cuja ordem restou denegada por este eg. Sodalício em
10/06/2020
, ao que se seguiu o
encerramento da instrução em
26/06/2020
, oportunidade em que
pronunciado

o paciente
e
mantida a medida constritiva
, ao argumento de que permanecera preso durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e persistiam os motivos ensejadores do recolhimento ao cárcere.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defendem que
não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva
frente às circunstâncias fáticas supervenientes ao decreto de prisão originário proferido ainda na fase policial, e elenca como tais as supostas inconsistências entre a versão deduzida pela vítima em juízo e o teor do boletim de ocorrência por ela registrado, além do pretenso contraste da palavra da ofendida com a prova testemunhal e com a tese de ausência de
animus necandi
deduzida pelo paciente sob o crivo do contraditório, de modo que restariam afastados os argumentos que, em tese, ensejaram a decisão segregatícia e, mais tarde, influenciaram na denegação do
habeas corpus
anteriormente impetrado.

Ainda nesse desiderato, sustentam que o increpado
jamais desejou atentar contra a vida da ex-namorada
, e que
sequer tinha conhecimento da presença de um dos filhos dela
na companhia da mãe no momento do abalroamento do veículo, o que estaria a afastar a

incidência da majorante do inciso III do §7º do art. 121 do CP, abrandando-se a periculosidade atribuída ao agente.

E prosseguindo nesse diapasão, os causídicos asseveram
não ter havido descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência fixadas
, visto que o paciente foi intimado de tais providências no mesmo dia em que compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para relatar sua versão dos fatos, sendo que no ínterim até a data da prisão [
18/03/2020
], não teria tentado qualquer tipo de contato com a ofendida, tampouco descumpriu as acautelatórias impostas, demonstrando o seu compromisso com o cumprimento das determinações judiciais, ao que agregam a alegação de que o increpado reside em município distante cerca de 100km daquele onde mora a ofendida, a robustecer a assertiva de que sua liberdade não implica risco à integridade física e/ou psíquica da ex-namorada.

Como segunda vertente, afirmam ser
inidônea a fundamentação
empregada na
sentença de pronúncia

para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, na medida em que, nas suas intelecções, a pronúncia fulcrada no
in dubio pro societate
em detrimento do princípio constitucional da presunção de inocência, como supostamente ocorre
in casu
, não detém o condão de, por si só, estribar a mantença da prisão; demais disso, a autoridade acoimada de coatora não teria levado em consideração o suposto desvelamento ao longo da instrução de uma dinâmica fática delitiva diferente daquela apontada durante o inquérito, a mitigar a gravidade da conduta e a periculosidade atribuída ao agente, destacando, em abono, que a simples menção à permanência dos requisitos da prisão cautelar não se presta a justificar o seu prolongamento, principalmente quando nenhum fato concreto é citado para corroborar a conclusão exposta, sendo de rigor a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da medida extrema, fulcrada em bases concretas e empíricas, o que não teria ocorrido na hipótese.

Prosseguindo, os impetrantes aduzem que o paciente ostenta condições pessoais abonatórias que lhe credenciam o direito de responder ao processo em pleno gozo de seu
status libertatis
, e como supostamente comprovado durante a instrução, jamais apresentou comportamento agressivo ao longo do relacionamento amoroso, a demonstrar que
sua liberdade não implica risco à integridade física e/ou psicológica da ofendida
, de quem se manterá afastado como já o vinha fazendo, a tornar desproporcional a custódia cautelar, máxime porque existem outras
restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP, suficientes e mais adequadas à hipótese.

Por fim, os impetrantes aludem à pandemia da Covid-19 e as medidas tomadas pelo Poder Judiciário para evitar a propagação da doença, a redundar na demora para designação da Sessão Plenária de Julgamento pelo Júri Popular; para então requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura e aplicando-se, desde logo, medidas cautelares alternativas ao cárcere.

No mérito
, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais disponíveis do ID 49563970 ao ID 49567950.

O processo eletrônico foi inicialmente distribuído sob a relatoria da MM.ª Juíza Convocada, Dra. Glenda Moreira Borges, que, por meio do despacho de ID 49929983, determinou a redistribuição, nos termos do art. 80, §1º do RITJMT.

Os autos, então, vieram-me conclusos em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1007777-41.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 50498481); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos do ID 509324651 ao ID 50932466.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 51552952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Everton Ribeiro de Araújo
encontra-se preso preventivamente em decorrência do suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I e §7º, inc. III c/c art 14, inc. II, todos do Código Penal
, perpetrada em face de sua ex-namorada
Tatiane Ferreira da Silva
.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente e a ofendida mantiveram um relacionamento amoroso por pouco mais de 01 (um) ano, que teria se findado em fevereiro deste ano de 2020, à contragosto do favorecido nessa ordem que, por não se conformar com o término da relação, teria passado a importunar a vítima.

Com efeito, consta no caderno processual eletrônico que no dia
21/02/2020
,
Tatiane
registrou o
Boletim de Ocorrência n.º 2020.54575
, no bojo do qual narrou que o ex-companheiro teria lhe dito que, acaso não reatassem o relacionamento, lhe causaria prejuízos no trabalho e, por isso, exigia que conversassem pessoalmente, informando-a que deslocaria da cidade de Nova Mutum/MT para Lucas do Rio Verde/MT, a fim de que se encontrassem para
“resolver tal questão”
. À vista disso, sentido-se ameaçada, a ofendida requereu a fixação de medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pelo MM. Magistrado singular (autos n.º 759-45.2020.811.0045).

No dia
22/02/2020
, a vítima novamente compareceu à repartição policial e registrou o
B.O. n.º 2020.54953
, em que relatou que no dia anterior teve a casa supostamente invadida pelo ora paciente, que teria deixado a válvula do gás propositadamente aberta, numa possível tentativa de ceifar-lhe a vida; além de tê-la surpreendido na porta da Delegacia na companhia de um advogado logo após o registro daquele primeiro boletim de ocorrência e, em tese, a perseguido até a residência em que reside o Sr.
Jurandir Ferreira da Silva
, genitor de
Tatiane
, insistindo para entrar a fim de esclarecer os fatos atinentes ao término do namoro.

Na mesma data, algumas horas após a anotação da 2ª ocorrência, a ofendida novamente compareceu à Delegacia de Polícia para registrar um novo Boletim de Ocorrência [
B.O. n.º 2020.55024
], no qual declarou ter sofrido uma suposta tentativa de atropelamento por
Everton
, visto que após acomodar seu filho de 04 (quatro) anos no banco traseiro de sua caminhonete Chevrolet S-10 - que estava estacionada em frente à residência em que coabitava com o paciente - e se dirigir para a porta do motorista,
Tatiane
por pouco não fora atingida pelo veículo Ford Fiesta conduzido pelo increpado, que o teria lançado abruptamente em direção à ofendida, atingindo a parte dianteira da caminhonete; tendo o suspeito foragido logo na sequencia, abandonando o veículo no local.

Diante de tais fatos, no dia
03/03/2020
a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do increpado, por reconhecer a presença dos requisitos e pressupostos legais exigidos para imposição da medida extrema, destacando, ainda que
Everton

“debocha dos trabalhos policiais, demonstrando isso em sua conversa repulsiva com o investigador Wladimir de Mesquita Pinto, principalmente ao afirmar que com apenas dois contatinhos resolvia a situação”
e estaria certo de sua impunidade, tendo afirmado ao genitor da vítima que as ocorrências registradas pela ofendida
“não daria em nada porque a polícia era um bando de vagabundo”
(sic – ID 49563982, p. 45).

À vista disso, no dia
06/03/2020
, após manifestação favorável do i. órgão ministerial, o MM. Juiz de primeiro grau acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do increpado, ao argumento de que a medida constritiva seria necessária para
salvaguardar a ordem pública
.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do r.
decisum
,
in verbis
:

“Trata-se de representação formulada pela douta Autoridade Policial, Dr. Marcelo Carvalho, pleiteando a decretação de prisão preventiva do representado Everton Ribeiro de Araújo, qualificado nos autos, haja vista a prática do delito de feminicídio tentado contra a vítima Tatiane Ferreira da Silva. (...)

Analisando detidamente os autos,
verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio dos Boletins de Ocorrência de fls. 08/09, 10, 21 e 22, do Auto de Constatação de Danos em Veículo e Residência e na mídia constante no CD de fl. 33. Já os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados nos autos por meio das declarações da vítima (fls. 11/12 e 23/25). Portanto, presente o “fumus comissi delicti”.
(...)

No tocante ao
“periculum libertatis”,
verifica-se a
necessidade de garantir a ordem pública
, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir,
em tese
, se observa no caso versando. A uma, pois, em menos de 24 horas, a vítima registrou 03 (três) boletins de ocorrência contra o representado, em decorrência de práticas delitivas ou importunações (...). A cinco, porque a vítima declarou na delegacia de polícia que o representado tinha a intenção de lhe matar, somente não consumando por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no fato da vítima ter corrido para a calçada. A seis, porque o crime foi cometido contra mulher em razão da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica ou familiar, porque o representado não aceitava o término do relacionamento amoroso com a vítima. A sete, porque segundo relatos da vítima na delegacia de polícia, o representado, após tentar atropelar a vítima e devidamente intimado de medidas protetivas anteriormente fixadas, telefonou 08 (oito) vezes para a vítima no dia 25/02/2020, 06 (seis) vezes no dia 26/02/2020 e 01 (uma) vez no dia 27/02/2020. A oito, porque a vítima narrou na delegacia de polícia que teme por sua segurança. A nove, porque em liberdade o representado encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais. A dez, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça (...). Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio qualificado tentado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, não se mostrando adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando.
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, decreto a prisão preventiva do representado Everton Ribeiro de Araujo, qualificado nos autos.
Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do mesmo, observando as formalidades legais, com encaminhamento as autoridades policiais para cumprimento. Apense-se o presente feito ao inquérito policial instaurado, tão logo ele aporte neste Juízo. Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com urgência.”
[ID 49563982, p. 72-78]

O mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia
18/03/2020
na comarca de Nova Mutum/MT e com o encerramento das investigações, no dia
30/03/2020
o
Parquet
ofertou a denúncia em desfavor do beneficiário do
writ
, imputando-lhe a prática do crime descrito no
art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I e §7º, inc. III c/c art 14, inc. II, todos do Código Penal;
sendo a exordial acusatória recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau
na mesma data
, determinando-se a citação do acusado para responder à acusação.

A defesa preliminar foi apresentada em
26/05/2020
, ao que se sucedeu a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
25/06/2020
, oportunidade em que colhido o depoimento da vítima, inquiridas as testemunhas e enfim, interrogado o acusado.

Ao final da solenidade, realizada por videoconferência, o d. magistrado proferiu sentença,
pronunciando
o acusado, dando-o como incurso nas penas do
art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I e §7º, inc. III c/c art 14, inc. II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, alegando que a manutenção da prisão processual do paciente configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que
a pretensão mandamental merece parcial acolhimento
.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Demais disso, o magistrado deverá analisar a
necessidade
e
adequação
da cautelar extremada ao caso concreto à luz dos princípios da
excepcionalidade
(art. 282, §4º
in fine
e §6º, do CPP),
provisionalidade
(art. 316, CPP) e
proporcionalidade
(art. 282, incs. I e II; art. 310, inc. II
in fine
, CPP), devendo ser aplicada tão somente nas situações em que as restrições não prisionais descritas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes ao acautelamento do corpo social e/ou da persecução criminal.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, é possível constatar que tanto a decisão que decretou a constrição cautelar, quanto àquela que manteve o encarceramento provisório do paciente estão amparadas na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que o delito de
feminicídio
, ainda que na modalidade tentada, é apenado com reclusão em patamar que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Por sua vez, tanto o decreto de prisão, quanto a sentença de pronúncia bem esclarecem a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados nos boletins de ocorrência, no relatório de investigação elaborado pela autoridade policial, no auto de constatação de danos em veículo e residência, no termo de apreensão e no laudo pericial, todos corroborados pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas em ambas as fases da persecução criminal, a revelar o
fumus comissi delicti
.

E quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado
a quo
destacou ser a custódia cautelar imprescindível para
garantir a ordem pública
, justificando na sentença de pronúncia que a negativa de recorrer em liberdade encontraria respaldo na perseverança dos requisitos autorizadores e também, no fato de o paciente ter permanecido segregado durante toda a fase instrutória.

E ainda que os elementos fáticos que ensejaram a manutenção da prisão não tenham sido pormenorizados na sentença de pronúncia, o MM. Juiz singular não estava obrigado a fazê-lo de forma minudente, pois, de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.º

50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Portanto, como já aquilatado no julgamento do
habeas corpus
n.º
1007777-41.2020.811.0000, recentemente impetrado em prol do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos objetos da presente ação mandamental;
não há como afirmar que a decisão constritiva ou a sentença de pronúncia, no ponto que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade são teratológicas, desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, na medida em que foram indicados os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo MM. Juiz de primeiro grau e sem perder de vista que o delito supostamente perpetrado pelo paciente em desfavor de sua ex-namorada é de demasiada gravidade, sendo inclusive um dos crimes com maior taxa de crescimento nos últimos anos no Brasil, revelando a necessidade de algum acautelamento da ordem pública;
especificamente no caso em apreço
, não encontro motivos para manter o favorecido nessa ordem afastado do convívio em sociedade, mormente porque
ele não aparenta possuir uma periculosidade social que justifique, neste momento processual, sua manutenção em ambiente carcerário
. Explico.

Primeiro, porque no início da persecução penal, o increpado adotou um comportamento deveras agressivo, impulsivo e até mesmo arrogante, afirmando por inúmeras vezes que a despeito de todos os esforços despendidos pelos agentes de segurança pública, as condutas ilícitas supostamente perpetradas por ele em desfavor de sua ex-companheira
“não dariam em nada”
, visto que ele teria
“contatinhos”
que, em tese, garantiriam sua impunidade, evidenciado um certo desprezo quanto ao procedimento investigatório e as conseqüências que suas atitudes ilícitas poderiam acarretar, inclusive a eventual instauração de ação penal em seu desfavor – como, de fato, ocorreu.

Todavia, sem adentrar no mérito da causa, extrai-se de uma análise superficial do interrogatório judicial do acusado que após a elucidação dos fatos durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o paciente passou a adotar uma postura um tanto quanto colaborativa com a Justiça, tendo inclusive manifestado perante o juiz
a quo
seu interesse em revelar a versão real dos acontecimentos envolvendo o término de seu relacionamento com a vítima
Tatiane
e, aparentemente, um certo arrependimento quanto à postura que havia adotado no início do processo; levando à conclusão de que o tempo em que permaneceu preso provisoriamente pode tê-lo feito refletir sobre suas atitudes, de modo que sua manutenção em cárcere poderá se tornar mais prejudicial do que colocá-lo em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares alternativas.

Além do mais, analisando detidamente a prova amealhada ao processo eletrônico, verifiquei
que o favorecido nessa ordem reside em endereço certo, localizado na Rua das Acerolas, n.º 2787W, Bairro Residencial Buritis, na comarca de Nova Mutum/MT
, distante cerca de 100km do município em que reside sua ex-namorada; bem como
exerce ocupação lícita como intermediador na compra e venda de grãos
, tal como declarou ao prestar depoimento na repartição policial (ID 50932461, p. 33-35).

Como se não bastasse, em uma consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno deste eg. Sodalício, constatei que
o paciente é primário, visto que além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não ostenta outros procedimentos criminais em seu desfavor
, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem,
nesse momento
, ser atingidos com sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo e o sucesso da
persecutio criminis
, além da incolumidade da própria vítima.

Portanto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que atualmente a situação processual retratada nos autos deste remédio heroico não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada.

Desta feita, embora não escape a este Relator a gravidade do crime supostamente perpetrado pelo paciente e a necessidade de acautelamento da ordem pública, uma vez que inexistem evidências concretas de que o increpado é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para conceder-lhe a liberdade provisória
condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência
.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO
, para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de outro motivo pelo qual o paciente deva eventualmente permanecer preso.

Notifique-se a vítima, a teor do art. 21 da Lei n.º 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020